Tribunal: TJPA
Processo: 0002442-05.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002442-05.2011.8.14.0028

APELANTE: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, VALDIRENE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JOAO MOREIRA OLIVEIRA, MAURO CESAR DA SILVA OLIVEIRA, CARLOS MURILO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão.

H
onorários advocatícios sucumbenciais. Embargos Parcialmente acolhidos.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, conheceu o recurso de apelação e deu parcial provimento.

2.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois não analisou o pedido de redução dos honorários de sucumbência, formulado no item 6.3 de seu recurso de apelação.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Verifica-se a omissão apontada, uma vez que o acórdão não se pronunciou expressamente sobre o pedido de redução dos honorários sucumbenciais, embora este estivesse claramente formulado no recurso de apelação.

5.

No mérito, apesar da redução do valor da condenação na instância recursal, o percentual de 15% (quinze por cento) fixado na sentença a título de honorários advocatícios mostra-se adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado pelos advogados, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para suprir a omissão, mantendo-se o percentual de 15% (quinze por cento) fixado para os honorários sucumbenciais.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

art. 85, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
e outros
,

em desfavor de
JOAO MOREIRA OLIVEIRA e outros,
em razão do ACÓRDÃO ID 26090554, assim constituído:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ESTADO DE NECESSIDADE. REPERCUSSÃO NA INDENIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais (proc. nº 0002442-05.2011.8.14.0028), proposta por JOÃO MOREIRA OLIVEIRA E OUTROS, cuja sentença julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por morte em acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Recorrente argui como fundamento de sua insurgência a existência de culpa exclusiva da vítima e no estado de necessidade, uma vez que a vítima transitava com sua bicicleta em sentido contrário ao da via, além da colisão ter ocorrido em razão do condutor do veículo de sua propriedade ter precisado desviar para o acostamento pois uma camionete avançou para a contramão da via com o intuito de ultrapassar um caminhão coletor de lixo que estava indevidamente parado na faixa de rolamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Ainda que se considere que a vítima transitava em sentido contrário ao da via, infringindo norma referente ao trânsito de ciclistas, a meu ver, é demasiado exagero afirmar que nenhum outro fato contribuiu para a sua morte. Afinal, ele foi colhido violentamente por um veículo muitas vezes maior e mais pesado que, afinal, também transitava fora da faixa de rolamento no momento da colisão. Logo, o acidente também ocorreu por uma conduta volitiva do condutor do veículo da requerida, não podendo classificá-lo como mero instrumento do sinistro.

2. Para o direito civil, permanece o dever de indenizar do agente causador do dano, mesmo sua conduta sendo lícita, por se encontrar em estado de necessidade, se a vítima não foi a causadora do perigo, assistindo-lhe o direito de regresso contra o terceiro culpado.

3. Na hipótese, a vítima contribuiu para o dano, devendo a indenização que os autores fazem jus sofrer diminuição, nos termos do artigo 945, do CCB.

4. Recurso parcialmente provido, a fim de que a sentença exarada pelo juízo a quo seja reformada no que tange ao valor dos danos morais para arbitrá-los em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
.
”

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois não analisou o pedido de redução dos honorários de sucumbência, formulado no item 6.3 de seu recurso de apelação.

Requer, por fim, que a omissão seja sanada, com a redução dos honorários para 10%.

Sem contrarrazões ID

27042580.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA, 30 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

De fato, o acórdão proferido não examinou de forma expressa o pedido de redução do percentual da verba sucumbencial, ainda que constasse de forma clara e destacada no recurso de apelação (ID 7324447, item 6.3). Assim, verifico a existência de omissão, passível de correção por meio desses embargos de declaração.

No entanto, quanto ao mérito do pedido, entendo não ser o caso de reduzir o percentual dos honorários, que foram fixados na sentença em 15% sobre o valor da condenação.

Embora o valor da condenação tenha sido reduzido na instância recursal (ID 26090554), o percentual de 15% fixado na origem se mostra adequado e proporcional à complexidade da causa e à atuação profissional desempenhada, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto
, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, exclusivamente para suprir a omissão relativa à análise do pedido de readequação dos honorários advocatícios, mantendo-se, contudo, o percentual de 15% (quinze por cento) fixado na sentença, por se mostrar compatível com a complexidade da causa e os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC. Mantendo os demais termos do acordão.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 26/06/2025